Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PASSAGEM DE TUBULAÇÕES. TERRA NUA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. RETIFICAÇÃO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. VIA DE CIRCULAÇÃO. PREJUÍZO. RESTRIÇÕES À FRUIÇÃO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.1 – Servidão administrativa. Constitui ônus real de uso imposto pela Administração Pública à propriedade particular, fundado no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e na função social da propriedade (arts. 5o, XXIII, e 170, III, CRFB/88), com finalidade de assegurar a realização de obras e serviços públicos ou com finalidade pública, mediante indenização pelas restrições e prejuízos ao proprietário.2 – Perícia judicial. Retificação. Tendo em vista que a servidão administrativa não transfere a propriedade do imóvel, o valor da indenização não deve corresponder ao valor da integralidade do bem, notadamente quando realizada perícia judicial, com retificação pelo perito, indicando o valor correto equivalente à faixa de servidão equivalente a 40% do imóvel.3 – Indenização. Prejuízos pelo uso e restrições ao gozo. Ausência. Não há indenização a ser fixada pela servidão estabelecida para passagem de tubulação subterrânea sob via de circulação de veículos e pedestres em condomínio residencial já estabelecido, ante a ausência de prejuízo pelo uso do bem e de restrições ao gozo (art. 5o, Decreto no 35.851/1954).4 – Apelação conhecida e provida.

ap